Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742930-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONÇA contra a decisão de ID no 77002213, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID no 77362579), o embargante defende, em síntese, a existência de duas contradições na decisão embargada. Aduz que a primeira contradição residiria no entendimento de que a alegada ilegitimidade ativa do exequente demandaria exame da relação jurídica subjacente e dilação probatória, o que inviabilizaria o seu conhecimento em exceção de pré-executividade. Sustenta que a insurgência não aborda causa debendi nem negócios antecedentes; ao contrário, limita-se a fato objetivo e cartular – a ausência de endosso nas notas promissórias que aparelham a execução –, passível de verificação de plano, sem necessidade de instrução. Assevera que, tratando-se de títulos à ordem, a transferência de titularidade depende de endosso (ou, alternativamente, de cessão civil de crédito), nos termos da Lei Uniforme de Genebra incorporada pelo Decreto 57.663/66, especialmente seus arts. 11 e 40, que impõem a verificação da regularidade da cadeia de endossos. Pontua que a legitimação do exequente decorre da regular circulação do título e não da causa subjacente; assim, ausente endosso (ou cessão formal), falta pressuposto processual subjetivo de validade para a execução, matéria de ordem pública cognoscível na via estreita da exceção de pré-executividade. Acrescenta que a segunda contradição se refere ao requisito de perigo de dano, haja vista que, embora a decisão embargada tenha afirmado inexistirem elementos concretos de liberação iminente de valores e que eventual levantamento seria reversível, o embargante teria comprovado que o embargado apresenta prioridade no recebimento do produto de leilão e que, transitada em julgado a decisão de ID no 77362581, os valores seriam repassados ao Juízo da execução, o que tornaria iminente o levantamento. Nessas circunstâncias, afirma que a reversibilidade seria meramente teórica, pois sem caução idônea há risco real de irreversibilidade prática diante de possível insolvência do exequente, esvaziando a utilidade do provimento caso os recursos do embargante venham a ser providos. De tal modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verificam as contradições apontadas pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 77002213 com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pela embargante e conforme bem salientado na decisão agravada: “(...) A tese recursal sustenta a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de endosso nas notas promissórias que lastreiam a execução. Contudo, em cognição inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, haja vista que a exceção de pré-executividade, por sua natureza, se limita a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. A discussão quanto à titularidade do crédito e à circulação da cártula não se enquadra nessa hipótese, uma vez que envolve exame mais aprofundado da relação jurídica subjacente. Nos casos de execução de nota promissória, este Tribunal tem entendido que: (i) atendidos os requisitos formais do art. 75 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), o título goza dos Princípios da autonomia e da abstração, razão pela qual a alegação de ilegitimidade ativa ou a discussão sobre a causa debendi não podem ser apreciadas na estreita via da exceção de pré-executividade, devendo ser arguidas, se for o caso, por meio de embargos à execução; (ii) por conter valor certo e determinado, a nota promissória preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente; e (iii) matérias que demandem dilação probatória mostram-se incompatíveis com a exceção de pré-executividade, impondo-se que eventual exame aprofundado seja relegado às vias próprias. (...) Também não se demonstra, neste momento inicial, o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista que, embora o agravante alegue risco de levantamento de valores penhorados em outro feito, não trouxe elementos concretos de que haja expedição de alvará ou liberação iminente, limitando-se a invocar uma possibilidade futura. O perigo, portanto, não se apresenta de forma atual nem irreversível. Ademais, eventual levantamento de quantia, caso venha a ocorrer, é passível de recomposição, dada a reversibilidade inerente às medidas de natureza patrimonial” (grifei). Logo, não há que se falar em contradição, pois a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo a necessidade de dilação probatória quanto à alegada ilegitimidade ativa, de modo a apontar a ausência da probabilidade do direito, bem como a inexistência de perigo de dano grave e de difícil reparação. Desse modo, a despeito do esforço argumentativo da embargante, não se verifica vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a decisão de ID no 77002213 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador